Tribunal: TJPA
Processo: 0008131-02.2018.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008131-02.2018.8.14.0055

APELANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA MIRANDA

APELADO: UNIAO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SETIMO DIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. REQUISITOS DO ART. 567 DO CPC. POSSE NÃO COMPROVADA. CONFLITO DE TÍTULOS. PREVALÊNCIA DO TÍTULO DOMINIAL REGISTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido em Ação de Interdito Proibitório. O autor alega ser possuidor de imóvel urbano adquirido por contrato particular, sustentando ter sofrido ameaças e atos de turbação (destruição de muro) por parte da Igreja ré, que também reivindica a área. O juízo de origem entendeu pela ausência de prova da posse legítima e do justo receio, revogando a liminar anteriormente concedida. O apelante busca a reforma da sentença alegando que a posse e a ameaça foram comprovadas e que a liminar deferida deveria ser confirmada no mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível a juntada de documentos em sede de apelação quando não demonstrada a ocorrência de fato novo ou força maior; (ii) saber se restaram preenchidos os requisitos do art. 567 do CPC para a concessão da proteção possessória, especialmente diante de título de propriedade registrado pela parte ré; e (iii) saber se a decisão que defere medida liminar vincula o julgamento de mérito após a instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Segundo a sistemática dos arts. 434 e 435 do CPC, a produção de prova documental deve ocorrer com a inicial ou a contestação, sendo a juntada extemporânea admitida apenas para documentos novos ou se provada a impossibilidade de apresentação anterior por força maior, o que impede a análise de documentos antigos colacionados apenas no recurso.

O êxito do interdito proibitório exige a prova da posse, da ameaça de turbação ou esbulho e do justo receio (art. 567, CPC). No caso, a ocupação do autor é recente e contestada por título dominial (escritura pública registrada) de boa-fé apresentado pela ré.

Em situações de dúvida sobre a posse ou conflito de títulos, a jurisprudência orienta que a proteção deve ser conferida a quem detém a "melhor posse", caracterizada pela antiguidade, função social e higidez do título, requisitos não preenchidos pelo autor frente ao registro imobiliário da requerida.

A destruição de parte do muro transmuda a natureza da ameaça em agressão concreta, o que desnatura o caráter meramente preventivo do interdito proibitório, embora a fungibilidade possessória não socorra o autor quando ausente a prova da posse qualificada.

A decisão liminar é proferida em sede de cognição sumária e juízo de probabilidade, não possuindo o condão de vincular a sentença de mérito, que é fruto de cognição exauriente e instrução probatória completa sob o crivo do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A juntada de documentos em fase recursal é medida excepcional, condicionada à natureza de documento novo ou à prova de força maior que impediu a juntada tempestiva. 2. No interdito proibitório, a inexistência de prova cabal da posse mansa e pacífica, confrontada por título de propriedade devidamente registrado pela parte ré, conduz à improcedência do pedido. 3. A concessão de medida liminar não vincula o julgamento final da lide, podendo ser revogada pela sentença após a dilação probatória.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 434, 435, 487, I, 554, 560 e 567; CC, art. 1.210.

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação Cível nº 0703582-03.2021.8.07.0020, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4ª Turma Cível, j. 04.07.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0092.08.013276-1/002, Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini, 14ª Câmara Cível, j. 27.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008131-02.2018.8.14.0055

APELANTE: ANTONIO JOSE DA SILVA MIRANDA

APELADA: UNIÃO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ANTONIO JOSE DA SILVA MIRANDA
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá, que julgou improcedente o pedido formulado em
Ação de Interdito Proibitório
, extinguindo o feito com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

Em sua exordial, o autor/apelante alegou ser possuidor legítimo de um imóvel urbano medindo 400m2, adquirido em 19/01/2018 do Sr. Raimundo Moura Amorim. Sustentou que, após realizar reformas e passar a residir no local em junho de 2018, passou a sofrer ameaças de invasão por representantes da Igreja apelada, sob o argumento de que esta teria adquirido uma fração do mesmo terreno (lote de 10x20m). Narrou que a ameaça se concretizou em 16/12/2018, quando prepostos da ré teriam derrubado parte do muro de sua residência, ensejando registro de Boletim de Ocorrência. Requereu, liminarmente, o mandado proibitório para cessar a turbação/ameaça.

O juízo de primeiro grau deferiu a medida liminar, fixando multa diária em caso de descumprimento.

Citada, a
UNIÃO NORTE BRASILEIRA DA IGREJA ADVENTISTA DO SÉTIMO DIA
apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa e a carência de ação. No mérito, sustentou possuir título de propriedade anterior e legítimo sobre a área, oriundo de contrato de compra e venda e posterior escritura pública registrada. Alegou que o autor jamais exerceu posse mansa e pacífica, tratando-se de ocupação irregular sobre área de sua propriedade.

Em réplica, o autor refutou as teses defensivas, reiterando a anterioridade de sua posse e a má-fé da requerida ao adquirir imóvel já ocupado e edificado.

Após instrução processual, com a oitiva de testemunhas e juntada de documentos, sobreveio a
sentença
, na qual o magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido. Entendeu o julgador que o autor não logrou comprovar satisfatoriamente os requisitos do art. 567 do CPC, notadamente a posse legítima e o justo receio de turbação de forma inequívoca, destacando a fragilidade probatória e a existência de títulos dominiais em favor da ré que enfraquecem a tese de posse exclusiva do autor.

Colaciono excertos (id. 32990985):

(...) Para a procedência da ação de interdito proibitório, é imprescindível o preenchimento dos requisitos previstos no art. 567 do Código de Processo Civil: existência de posse atual do Autor; a demonstração de fundado receio de turbação ou esbulho iminente; bem como que este receio seja concreto e justificável à luz das provas trazidas aos autos.

No caso em exame, não restou comprovado que o Autor exerça posse legítima, mansa e contínua sobre o imóvel.

As provas trazidas trazidas pelo autor mostram circunstâncias imprecisas, sem demonstrar de modo inequívoco o exercício, por período certo, da posse como possuidor, com comportamento típico de quem exerce domínio de fato (o jus possidendi ou pelo menos o poder de fato sobre a coisa).

Outrossim, sobre a alegação de receio de turbação, não se constatou, no conjunto probatório, a ocorrência de ato praticado pelo Réu, ou ainda ameaça efetiva – com elementos concretos – que justifique a tutela preventiva.

À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e de outros tribunais, a mera expectativa de conflito não autoriza a concessão da medida; é mister que o autor demonstre a posse e o justo receio.

No âmbito do ente público ou de bem público, a jurisprudência é ainda mais firme no sentido de que a ocupação irregular pode configurar mero detentor, e não possuidor, sendo vedada a tutela possessória típica.
Ainda que não se trate de bem público, o presente caso revela fragilidade probatória quanto à posse e ao receio alegado, circunstância que impede o acolhimento do pedido.

Portanto, estando ausente o requisito essencial da posse, bem como não comprovado o justo receio de turbação ou esbulho iminente, impõe-se a improcedência da pretensão.

III-Dispositivo
Ante o exposto, julgo
improcedente
o pedido formulado pelo Autor, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida a parte autora.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas legais.

Gabinete do Juiz em São Miguel do Guamá (PA), data e hora da assinatura eletrônica.

ERICHSON ALVES PINTO

Juiz De Direito Titular de Irituia

Respondendo pela Comarca de São Miguel do Guamá

Inconformado, o autor interpôs
Apelação
(Id. 32990987), alegando, em síntese:

Que a posse restou cabalmente demonstrada por faturas de consumo, contrato de compra e venda e fotos do imóvel;

Que o justo receio de turbação foi provado pela destruição do muro e pelo Boletim de Ocorrência;

Que o juiz sentenciante (substituto) ignorou o entendimento do juiz anterior que, em sede de liminar, reconheceu a presença dos requisitos possessórios;

Requer a reforma integral para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Foram apresentadas
Contrarrazões
(Id. 32991003), onde a apelada pugna pela manutenção da sentença, arguindo a preclusão de documentos juntados em sede recursal e a ausência de prova da posse qualificada pelo apelante.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do recurso.

1. DA PRELIMINAR DE JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL

A apelada suscita a inadmissibilidade de documentos novos apresentados com a apelação. De fato, a sistemática do CPC (arts. 434 e 435) impõe que a prova documental seja produzida no momento da petição inicial ou da contestação. A juntada tardia só se admite para documentos novos (formados após a petição) ou se provada a impossibilidade de juntada anterior por motivo de força maior, o que não se verifica no caso quanto aos documentos que já existiam à época da instrução.
Contudo
, a análise do mérito prescindirá de tais documentos, focando-se no acervo já estabilizado na instância singular.

2. DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da proteção possessória via Interdito Proibitório, nos moldes do art. 567 do CPC:

"Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito."

Para o êxito da demanda, incumbe ao autor provar:
a) a sua posse; b) a ameaça de turbação ou esbulho por parte do réu; c) o justo receio de que essa ameaça se concretize.

2.1. Da Prova da Posse e do Conflito de Títulos

O apelante sustenta sua posse em contrato de compra e venda particular e no fato de residir no imóvel. Todavia, a prova produzida nos autos revela uma situação de ocupação recente e contestada. Em que pese o autor possuir comprovantes de residência, o interdito possessório protege a
posse como fato
, e não o direito à posse derivado do domínio (
jus possidendi
).

Ocorre que, no caso em tela, a apelada demonstrou possuir escritura pública de compra e venda devidamente registrada, indicando que adquiriu a área legalmente. A jurisprudência dos Tribunais pátrios possui entendimento firmado de que, em havendo dúvida sobre a posse, ou quando ambas as partes a disputam com base em títulos, a proteção deve ser conferida àquele que detém a melhor posse ou, subsidiariamente, o título mais hígido.

A propósito:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE . ANTERIORIDADE NA AQUISIÇÃO DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS. MELHOR POSSE. OBRIGAÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. INVIABILIDADE . CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. 1 - Reintegração de posse. Na forma do art . 560 do Código de Processo Civil, ?o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho?. 2 - Melhor posse. Na discussão entre possuidores com instrumento particular de cessão de direitos sobre o mesmo bem, a solução do litígio se dá em favor de quem exerceu a melhor posse, a qual, de regra, é caracterizada pela antiguidade, qualidade do título, função social etc. A autora comprovou ter exercido a melhor posse, seja porque adquiriu os direitos possessórios sobre o bem em discussão anteriormente aos réus, seja porque já havia edificado uma casa no lote, atendendo assim a função social do direito de posse . Assim, faz jus ao direito de reintegração na posse da área controvertida. 3 - Conversão da obrigação em perdas e danos. Tendo em vista a inviabilidade e desnecessidade de demolição da obra já concluída, é escorreita a conversão da obrigação de reintegração de posse em indenização por perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC 4 - Recurso conhecido, mas não provido . (J)

(TJ-DF 07035820320218070020 1888954, Relator.: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/07/2024, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/07/2024)

No caso, embora as testemunhas ouvidas em audiência de justificação (mídias nos ids. 32990960 a 32990964) tenham corroborado a presença do autor no imóvel, o magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença em cognição exauriente, verificou que tal prova oral se revelou
insuficiente
frente ao robusto acervo documental apresentado pela ré.

As provas da ocupação do autor foram consideradas
imprecisas
e
fragilizadas
, na medida em que não lograram demonstrar a exclusividade e a mansidão da posse sobre a exata fração de terra objeto do litígio, especialmente diante do título dominial hígido e registrado em favor da apelada, que também demonstrou exercer atos de cuidado e domínio sobre a área.

2.2. Do Justo Receio e da Natureza do Interdito Proibitório

O interdito proibitório é ação de natureza
preventiva
. Visa evitar o mal iminente. O apelante alega que o muro foi quebrado em dezembro de 2018. Ora, se houve a agressão física ao bem (destruição do muro), a via do interdito proibitório perde sua utilidade preventiva, transmutando-se, em tese, em manutenção ou reintegração de posse.

Contudo
, independentemente da fungibilidade possessória (art. 554, CPC), a improcedência se mantém. A "ameaça" exercida pela apelada, ao tentar retomar área que legitimamente adquiriu e registrou, não se configura como turbação ilícita quando o autor não demonstra que sua ocupação é superior ao título dominial apresentado. A jurisprudência dos Tribunais pátrios é clara:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - PEDIDO LIMINAR - AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E PACÍFICA - AMEAÇA DE TURBAÇÃO NÃO VERIFICADA. No interdito proibitório, constitui ônus do autor provar sua posse, seja direta ou indireta, e a iminência da turbação ou esbulho por parte do réu. A ação de interdito proibitório é via hábil a proteger o justo possuidor contra ameaças à sua posse. Demonstrados nos autos que a posse do autor não é justa, mas precária, decorrente de ato de mera permissão, não prospera tal pedido .

(TJ-MG - AC: 10092080132761002 Buenópolis, Relator.: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 27/06/2019, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - AMEAÇA DA POSSE - REQUISITOS DO ART. 567, DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - IMÓVEL QUE INTEGRA ACERVO HEREDITÁRIO - COMPOSSE DOS HERDEIROS - INOCORRÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE TURBAÇÃO OU ESBULHO - SENTENÇA REFORMADA. A ação de interdito proibitório destina-se à expedição de mandado proibitório, que dependerá da comprovação da posse pela parte requerente e da ameaça de turbação ou de esbulho, conforme disposto no art. 567, do CPC . Os bens e direitos são transmitidos, de plano, aos herdeiros em razão de sucessão hereditária, pelo instituto saisine, previsto no artigo 1.784, do Código Civil. Uma vez ocorrida a transmissão ope legis do patrimônio do falecido, todos seus herdeiros passam a exercer, ainda que indiretamente, a posse do bem pro indiviso, a denotar uma situação de composse, independentemente da abertura de inventário. Diante da evidente inexistência de posse exclusiva por parte da autora, infere-se inexistir o justo receio de ameaça atual de esbulho ou turbação, porquanto os supostos invasores do imóvel são, na verdade, também legítimos possuidores do bem, agindo, portanto, em exercício regular de direito . Não constatada a comprovação da posse exclusiva de bem objeto de herança por parte da autora, bem como ausente a prática de turbação ou esbulho pelos demais herdeiros, manifestamente improcedente o pleito autoral.

(TJ-MG - AC: 50001392420218130346, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 17/10/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2023)

2.3. Da Não Vinculação à Decisão Liminar

Argumenta o apelante que a liminar deferida no início do processo deveria conduzir à procedência do pedido. Tal tese não encontra amparo jurídico. A liminar é proferida em sede de
cognição sumária
(
juízo de probabilidade
), enquanto a sentença é fruto de
cognição exauriente
, após o contraditório e a instrução probatória.

É perfeitamente possível — e comum — que, após a dilação probatória, o magistrado verifique que os fatos não ocorreram como narrados na inicial, revogando a proteção provisória anteriormente concedida. Não há direito adquirido à liminar possessória.

Pelo que se extrai dos autos, portanto, o apelante não logrou êxito em demonstrar a posse qualificada necessária para excluir o direito da apelada, que detém título de propriedade registrado e também exercia atos de vigilância sobre o imóvel. A fragilidade das provas testemunhais colhidas sob o crivo do contraditório confirma o acerto da sentença.

A manutenção da improcedência é medida que se impõe, ante a ausência de demonstração cabal dos requisitos previstos no art. 567 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Ante a ausência de fixação pelo juízo
a quo
, fixo os honorários advocatícios em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, já considerado o trabalho adicional nesta instância recursal, restando, contudo, suspensa a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante (art. 98, §3º, CPC).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026